Tribunal: TJMT
Processo: 0003915-35.2014.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0003915-35.2014.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 043.785.311-00 (EMBARGANTE), VALENTIM TARDIVO - CPF: 295.797.081-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), BENEDITO MARIO ANASTACIO - CPF: 667.225.271-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DO EMBARGANTE NA FASE PRÉ-PROCESSUAL CONSOANTE ART. 226, II DO CPP POR UMA DAS VÍTIMAS – FALECIMENTO ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EM JUÍZO
– CORROBORAÇÃO – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

São suficientes para a condenação, as declarações extrajudiciais da vítima, corroboradas pelas palavras de testemunha, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria atribuída ao apelante.

Portanto, é perfeitamente possível que um elemento de informação colhido no curso das apurações policiais sirva de respaldo à condenação, desde que corroborado por elementos de prova produzidos sob o contraditório. Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória no tocante à autoria delitiva quando o reconhecimento do acusado na fase extrajudicial, por vítima que falece antes da instrução processual, é confirmado, em juízo, por pessoa que acompanhou a realização da diligência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Fábio Almeida dos Santos
, nos autos da Apelação Criminal n. 0003915-35.2014.8.11.0018, contra o acórdão que, por maioria dos votos, desproveu o recurso por ele interposto, nos termos do voto do revisor, Desembargador Pedro Sakamoto, vencida a relatora, juíza convocada Glenda Moreira Borges, que lhe deu provimento para absolvê-lo do crime de roubo majorado.

O embargante foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, fixados à razão mínima, pela prática do delito descrito nos incisos I e II, § 2o, artigo 157, do Código Penal (ids. 56406965-56406966).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal pleiteando pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou pelo afastamento das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, bem como a isenção de custas processuais (ids. 56406975-56406976).

A c. Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria dos votos, desproveu o apelo defensivo, mantendo-se inalterada a sentença prolatada em primeira instância (id. 74207955)

Não se conformando com o resultado do julgamento, o embargante, requereu a prevalência do voto vencido, proferido pela d. Relatora Juíza Convocada Glenda Moreira Borges, objetivando a absolvição do embargante das acusações que lhe foram feitas, pela insuficiência de provas para condenação, nos moldes do artigo 155,
caput
, artigo 156, e inciso VII do artigo 386, todos do Código de Processo Penal, nos termos do voto vencido, pois não há prova segura do envolvimento do embargante no crime (id. 76574475).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça em substituição Gerson Natalino Barbosa, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 80482998). Asseverou, em síntese, que o reconhecimento do apelante pela vítima, em sede policial, foi acompanhado pelo também ofendido Valentim Tardivo (proprietário dos bens subtraídos), que, ao ser ouvido em juízo, narrou com riqueza de detalhes os fatos e como aconteceu as diligências que levaram à identificação e localização do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os presentes embargos infringentes e de nulidade opostos por
Fábio Almeida dos Santos
, nos autos da Apelação Criminal n. 0003915-35.2014.8.11.0018, contra o acórdão que, por maioria dos votos, desproveu o recurso por ele interposto, nos termos do voto do revisor, Desembargador Pedro Sakamoto, vencida a relatora, juíza convocada Glenda Moreira Borges, que lhe deu provimento para absolvê-lo do crime de roubo majorado.

Verifico estarem presentes os pressupostos inerentes ao juízo de admissibilidade. Desta forma, conheço dos embargos infringentes e passo à apreciação do mérito.

Segue transcrição da ementa do recurso de apelação criminal,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EM DELEGACIA POR UMA DAS VÍTIMAS – FALECIMENTO DESSE OFENDIDO ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRRELEVÂNCIA – PROVA NÃO REPETÍVEL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO, EM JUÍZO, POR OUTRA VÍTIMA, QUE ACOMPANHOU A DILIGÊNCIA ORIGINAL EM DELEGACIA – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCERNENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA PELAS DECLARAÇÕES DO OFENDIDO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E EXAME PERICIAL DO ARTEFATO – PLEITEADA A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente possível que um elemento de informação colhido no curso das apurações policiais sirva de respaldo à condenação, desde que corroborado por elementos de prova produzidos sob o contraditório. Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória no tocante à autoria delitiva quando o reconhecimento do acusado na fase extrajudicial, por vítima que falece antes da instrução processual, é confirmado, em juízo, por pessoa que acompanhou a realização da diligência.

No crime de roubo, a incidência da majorante concernente ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e exame pericial do artefato quando tal circunstância é atestada pelas firmes declarações prestadas pela vítima.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não contém exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução.”

(id. 74207955)

No voto vencido a douta Dra. Glenda Moreira Borges, destacou
que o reconhecimento do apelante por uma das vítimas (a que sofreu a grave ameaça), realizado em delegacia, não foi ratificado em juízo, uma vez que esse ofendido, Benedito Mário Anastácio, faleceu antes da audiência de instrução, tendo votado pela absolvição, nos seguintes termos:

“
A pretensão absolutória comporta provimento.

Inicialmente, registre-se que a materialidade do delito está comprovada a partir do Boletim de Ocorrência n. 2014.12261 (id. 56405979 - Pág. 4) e dos depoimentos (id. 56405979 - Pág. 6 e 56405980 - Pág. 4).

A autoria, porém, não foi demonstrada de forma segura. No termo de declarações, em sede policial,
Benedito Mario Anastácio
afirmou:

“
(...) Que no dia de hoje, 06/02/2014, visualizando nas dependências desta unidade policial a pessoa que restou identificada como sendo Fábio Almeida dos Santos, diz reconhecê-lo com absoluta certeza como sendo o rapaz que esteve no Sítio Bela Vista, na hora e dia acima mencionados portando a referida arma de fogo”

(id. 56405979 - Pág. 6)

De fato, conquanto a vítima tenha reconhecido o acusado na fase investigativa, em juízo não foram produzidos elementos seguros para firmar a condenação, em razão do falecimento do Sr.
Benedito
, única testemunha ocular da ação.

Em juízo, a vítima
Valentim Tardivo
relatou o seguinte:

“
A promotora pergunta: Senhor Valentim, o senhor não chegou a ver o Fábio lá na propriedade do senhor?

Ele responde: Na minha propriedade não.

O senhor Benedito sabia que tinha essas armas lá?

Boa pergunta, era amigo meu, mas eu acredito que sabia. Sabe o porquê? Nós sempre conversava (sic).

Ele morava nessa casa aqui?

Não, ele morava uns 500 metros para frente em outra propriedade.

Como que ele viu o acusado lá?

Ele estava roçando o pasto para mim. Prestando serviço para mim.

Mas estava próximo?

De frente. A minha casa tem uma nascente d ́água e eu não derrubei mato. Tem a casa, tem um pátio todo gramadinho e ele estava trabalhando a uns 200 metros para baixo”.

Vê-se que há dúvida quanto à autoria do crime. Embora, o isolado reconhecimento inquisitivo levado a efeito pela vítima ostente credibilidade, não se presta a, sozinho, embasar uma condenação.

Na hipótese, em juízo a testemunha ocular não foi ouvida em razão de seu falecimento, de modo que a narrativa posta na denúncia foi afiançada tão somente pelo depoimento da vítima
Valentim Tardivo
que não presenciou o crime.

O apelante, em interrogatório policial, afirmou:

“
Que a respeito do furto ocorrido em uma propriedade rural localizada na Estrada da Araputanga, KM 25, Sítio Bela Vista, neste município, alega não ter sido um dos autores do mencionado delito.

Que diz nada saber informar sobre como tal delito ocorreu e nem quem seriam os autores dele”.

Em interrogatório judicial, em síntese, ele afirmou:

“
Que não sabe onde fica essa residência.

O senhor nega?

É o que aconteceu. Nem sei onde fica essa residência. (...)

Nesse caso aqui, o senhor nega totalmente?

Sim, senhor”.

Vê-se, pois, que, em sede judicial, a versão acusatória não logrou ser confirmada, porque, conquanto se constatem
indícios
de prática criminosa por parte do denunciado, não se verifica, após análise do caderno processual,
prova judicializada
robusta que possa lastrear a condenação do apelante.

Assim, a despeito da demonstração da materialidade delitiva, a comprovação da autoria restou em duvidosa, uma vez que lastreada em parcos elementos colhidos em sede administrativa, que, a despeito de estamparem credibilidade, desvelam-se imprestáveis para lastrearem, por si e nesses moldes, uma sentença condenatória (art. 155 do CPP).

É lição basilar que a condenação deve ressair acima de dúvidas, sob pena de malferir o estado de inocência do acusado, móvel incompatível com os ditames da Constituição de 1988, de modo que se revela de todo desarrazoado fundamentar sentenças condenatórias em tão parco material probatório, devendo prevalecer, na hipótese, a presunção de inocência, razão por que a absolvição do acusado quanto ao crime de roubo é medida que se impõe.

Logo,
dou provimento
ao recurso para
absolver
Fabio Almeida dos Santos da imputação do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.”

No voto vencedor o Relator Desembargador Pedro Sakamoto, consignou que o entendimento da douta relatora pode ocasionar um perigoso estímulo a investidas contra a vida de vítimas e testemunhas, para que não tenham a oportunidade de ratificar relatos incriminadores perante a autoridade judicial, vejamos:

“
Com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe é diversa.

O artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”
.

Embora seja possível encontrar precedentes que rotulam de “provas não repetíveis” as declarações extrajudiciais de pessoas que falecem antes da instrução processual (TJSC, Apelação n. 0000015-58.2015.8.24.0079; TJDFT, Apelação n. 0001596-33.2017.8.07.0008), não se desconhece a existência de orientação doutrinária refratária a essa classificação, ponderando que, mesmo nessas hipóteses, tais depoimentos continuam a ter qualidade meramente informativa, e não probatória.

Tal posicionamento, contudo, pode inadvertidamente servir como perigoso estímulo a investidas contra a vida de vítimas e testemunhas, para que não tenham a oportunidade de ratificar relatos incriminadores perante a autoridade judicial.

Seja como for, é perfeitamente possível que um elemento de informação colhido no curso das apurações policiais sirva de respaldo à condenação, desde que corroborado por elementos de prova produzidos sob o contraditório.

No caso dos autos, observo que o ato de reconhecimento do apelante pela vítima, em sede policial, foi acompanhado pelo também ofendido Valentim Tardivo (proprietário dos bens subtraídos), que, ouvido em juízo, relatou:

“
Esse senhor que faleceu tava roçando pasto pra mim, ele morava na fazenda do meu cunhado e foi prestar serviço pra mim. Aí lá por volta dessas horas que consta aí, dezesseis horas, em torno disso aí, o Benedito tava prestando serviço pra mim, e aí, por volta de dezesseis horas, chegou dois indivíduos na minha propriedade, dois indivíduos. E aí deram de cara com ele, em frente à minha casa na minha propriedade, e ao redor dessa minha casa tem um pomal. E a hora que eles dois viram que ele tava subindo pra ir embora pra casa dele, que ele morava uns mil e quinhentos metros longe da minha casa, um deles correu pra se esconder, e esse tal de
Beiçola
(alcunha do apelante
Fabio Almeida dos Santos
)
aí já sacou de um revólver e colocou no peito, falando ‘o senhor tá fazendo o que aqui?’. Senhor, nem sei como ele falou. Ele ‘não, tô roçando o pasto do Valentim aqui’. ‘É o senhor que é o dono dessa propriedade aqui?’, ‘não, tô roçando o pasto aqui’. ‘Então some daqui, agora, agora’. E já com o revólver no peito, apontado na testa, também.
(inaudível)
. Aí montou na bicicletinha dele e subiu, uns cem metros ele escutou pancadaria na casa, quebrando tudo, assim, as portas. Aí até ele chegar na casa dele, tomar banho, pegar a moto e ir à cidade, ao invés dele me ligar diretamente pra mim, foi comunicar o patrão dele. Mas lá funciona celular muito bem. Se ele me liga na hora, teria dado tempo de eu pegar a Polícia e chegado lá. Aí o patrão dele me comunicou, aí fui diretamente no destacamento, o destacamento, na época, já era na praça ali, aí tinha um
(inaudível)
que era amigo da gente, aí pegamos mais dois policiais e chegamos eles tinham acabado de sair. No outro dia de manhã, aí vimos tudo arrombado, quebrou tudo e tal, as coisas que levou, no outro dia de manhã eu parei pra abastecer a minha caminhonete no Posto Avenida, que uma amiga da gente trabalha ali. Aí ela falou assim, ‘ô Valentim, o meu marido não gosta de pequi’, e nessa época tava caindo aquela fruta pequi, ‘o meu marido não gosta de pequi, e ontem ele...’, assim, eles tavam querendo terminar o relacionamento. E tinha um cachorrinho na jogada. Ele não queria cuidar do cachorrinho, nem ela. E como ela trabalhava, ele também trabalhava mas tava de folga naqueles dias, férias. Aí falou pra ele à tarde, falou assim ‘você vai lá em casa pegar o cachorro pra levar no veterinário porque eu não tenho tempo, trabalho até à noite’. Ele falou ‘hoje eu não posso, não, que eu tô indo buscar pequi’. Aí nisso ela falou assim... isso ela me contando a história de manhã. ‘Eu tô indo buscar uns pequis lá pro lado da
(inaudível)
com um colega meu’. ‘Mas com quem você tá indo aí?’, ‘ah, tá indo eu e o
Beiçola
’. Mas ele não gostava de pequi. Falou ‘como assim buscar pequi?’, ele ‘ah, mas é que nós resolveu, o
Beiçola
gosta de pequi e eu tô indo junto’. Aí ela falou assim ‘só que ele, ontem à noite, quando chegou em casa, tava muito estranho, tava tipo com medo, dentro de casa olhando pra fora pra ver se chegava alguém, isso na boca da noite já, escurecendo’. Ele tava com medo, falou ‘não vou pousar em casa não’. ‘Mas o que tá acontecendo?’, ‘tô com um pressentimento ruim, vou dormir na casa de um amigo meu’. Isso foi na terça de manhã. O ocorrido foi na segunda. Aí na terça de manhã já fui prestar queixa na delegacia, relatar o fato e tal, aí ‘tem suspeita?’, falei ‘a suspeita que tem é duas pessoas assim e assim’. Aí contei essa versão aí, porque tudo tava batendo, se encaixando, mas quem sou eu pra julgar se não vi. E esse senhor, finado, senhor Dito, que também era evangélico, ele vinha todo sábado pra cidade pra igreja. E ele passou na minha casa. ‘Tá sabendo de alguma coisa?’, ‘tô sabendo de nada não, mas a conversa que tem é que foi um tal de
Beiçola
lá com outro cara que foi na propriedade’. Aí contei a história que a esposa de um contou pra mim, ‘e dizem que ele borracheiro na Borracharia do
(inaudível)
’. Aí falou ‘então vou fazer o seguinte, eu vou depois do culto, eu vou descer lá com a desculpa de calibrar o pneu da minha moto e vou ver se reconheço alguma pessoa’. Por coincidência, doutor, na hora que ele enxergou a moto, ele quase levou um choque, porque ele tava traumatizado ainda. Quem veio atender ele pra calibrar o pneu? O homem levou um choque. Aí ele disfarçou, ‘não, achei que tava furado’, mas não tava furado. Aí o cara chegou, abaixou assim, falou ‘tá bom, tá cheio’. Aí ele virou e já foi direto na minha casa, falou ‘é aquele sujeito, é ele que colocou o revólver no meu peito’. O
Beiçola
. Daí coloquei ele dentro da minha caminhonete, deixou a moto na minha casa, descemos lá com o vidro escuro, passamos lá bem devagarzinho, porque até então eu não sabia quem era
Beiçola
, não sabia quem era o borracheiro.
(...)
Aí, doutor, eu passei bem devagarzinho, e falei ‘quem é aquele lá?’, falou ‘é aquele que tá sentado lá’, aí foi chegando o cara levantou, aí fui ver que era um polaco com a orelha meio assim, aí falei ‘mas você tem certeza?’, ele falou ‘absoluta’. Mas como que eu ia chegar na Polícia e falar ‘é o cara’? Porque eu não vi, só o finado senhor Dito viu. Daí na quarta-feira eu fui com a minha mulher no meu sítio pra mexer no meu gado, eu arriei um cavalo, tô andando assim, me liga o pessoal da delegacia ‘Valentim, você tem condição de pegar o teu roçador e trazer na delegacia agora, que foi apreendido o fulano de tal assim, foi apreendido o
Beiçola
’, mas ele foi preso por outro fato, que tinham dado uns tiros numa pessoa no Galpão, vocês devem ter conhecimento, pego com arma raspada, munição. ‘Traz o teu roçador aqui’. Aí vim eu e o finado senhor Dito, e o doutor Henrique, que até hoje, né, Carlos Henrique. Entrou, começaram a conversar, e por quatro vezes, não foi uma só não, o doutor Henrique levantou com o meu roçador, foi até o vidrinho lá, ‘é esse aí?’, ‘é’. Aí que eu fui ver quem era o sujeito do
Beiçola
. Só que daí, doutor, ele foi preso não pelo furto do meu sítio, foi preso pelo fato aqui da cidade. Aí teve a denúncia nossa, e o nosso roçador de pasto confirmou por quatro vezes que era ele
” (Id. n. 56406982).

Como se extrai da transcrição acima, o próprio Sr. Valentim relatou extensa e

detalhadamente,
na condição de fonte primária
, os fatos e diligências que conduziram à identificação e localização do apelante.

Destarte, considerando que há prova idônea, chancelada pelo crivo do contraditório judicial, no sentido de que a identificação do apelante como sendo um dos autores do delito de roubo se deu exatamente como consignado no termo de declarações do Sr. Benedito (Id. n. 56405979, p. 6), não há falar em condenação fundada exclusivamente em elementos indiciários colhidos nas investigações.

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara assim decidiu:

...

Além disso, dúvida não há acerca da incidência das majorantes concernentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, na medida em que tais circunstâncias constaram do fidedigno relato prestado pela vítima, ressalte-se, corroborado pela testemunha inquirida em juízo.

A propósito, convém salientar que a apreensão da arma de fogo e a identificação de eventuais comparsas são prescindíveis para a configuração das causas especiais de aumento de pena em discussão.

Por tais razões, mantenho a condenação de
Fabio Almeida dos Santos
à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.”

Passo a análise do contexto fático probatório.

Extrai-se da denúncia que:

“... no dia 13 de janeiro de 20014, por volta das 16h00, em uma propriedade particular denominada ‘Sítio Bela Vista’, localizada na Estrada Araputanga, Km 25, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o imputado Fábio Almeida dos Santos, vulgo ‘Baiçola’, agindo em coautoria com pessoa não identificada, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias m[oveis, consistentes em 01 (uma) espingarda, calibre .32, marca Rossi, numeração A220541; 01 (uma) espingarda calibre 28 da marca CBC, numeração 201405; 01 (um) aparelho de DVD CCE com controle remoto; 01 (um) aparelho receptor de antena parabólica da marca Century com o controle remoto; 01 (um) controle remoto da marca Semp; 01 (uma) mochila masculina; 02 (duas) lanternas de LED; 05 (cinco) cartuchos calibre 32 intactos e 03 (três) caixas contendo petrechos para pesca, pertencentes à vítima Valentin Tardivo.

Consoante apurado, na data dos fatos, Benedito Mário Anastácio encontrava-se fazendo o serviço de roçada na propriedade rural da vítima Valentin Tardivo e foi abordado pelo imputado Fábio Almeida dos Santos, juntamente com terceiro não identificado. O indiciado portava um revólver, o qual manteve apontado para o ofendido, dizendo que estava a procura de pessoas que realizavam roubos naquela região, mandou-o ‘vazar’ daquele local, ‘antes que resolvesse as coisas’ com ele. Quando Benedito saía da propriedade, ouviu a porta da residência sendo arrombada e, posteriormente, retornou e percebeu a falta de alguns objetos da casa, acima mencionados.

Face o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Fábio Almeida dos Santos, vulgo ‘Beiçola’, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal ...”
(ids. 56366482 e 56405978).

A materialidade do delito está comprovada a partir do Boletim de Ocorrência n. 2014.12261 (id. 56405979 - Pág. 4) e dos depoimentos (id. 56405979 - Pág. 6 e 56405980 - Pág. 4).

No tocante a autoria, em sede policial, a testemunha ocular
Benedito Mario Anastácio

afirmou:

“
(...) Que no dia de hoje, 06/02/2014, visualizando nas dependências desta unidade policial a pessoa que restou identificada como sendo Fábio Almeida dos Santos,
diz reconhecê-lo com absoluta certeza como sendo o rapaz que esteve no Sítio Bela Vista, na hora e dia acima mencionados portando a referida arma de fogo
”
(id. 56405979 - Pág. 6)

Por outro lado, o ato de reconhecimento do apelante pela vítima, em sede policial, foi acompanhado pelo também ofendido Valentim Tardivo (proprietário dos bens subtraídos), que, ouvido em juízo, relatou:

“
Esse senhor que faleceu tava roçando pasto pra mim, ele morava na fazenda do meu cunhado e foi prestar serviço pra mim. Aí lá por volta dessas horas que consta aí, dezesseis horas, em torno disso aí, o Benedito tava prestando serviço pra mim, e aí, por volta de dezesseis horas, chegou dois indivíduos na minha propriedade, dois indivíduos. E aí deram de cara com ele, em frente à minha casa na minha propriedade, e ao redor dessa minha casa tem um pomal. E a hora que eles dois viram que ele tava subindo pra ir embora pra casa dele, que ele morava uns mil e quinhentos metros longe da minha casa, um deles correu pra se esconder, e esse tal de
Beiçola
(alcunha do apelante
Fabio Almeida dos Santos
)
aí já sacou de um revólver e colocou no peito, falando ‘o senhor tá fazendo o que aqui?’. Senhor, nem sei como ele falou. Ele ‘não, tô roçando o pasto do Valentim aqui’. ‘É o senhor que é o dono dessa propriedade aqui?’, ‘não, tô roçando o pasto aqui’. ‘Então some daqui, agora, agora’. E já com o revólver no peito, apontado na testa, também.
(inaudível)
. Aí montou na bicicletinha dele e subiu, uns cem metros ele escutou pancadaria na casa, quebrando tudo, assim, as portas. Aí até ele chegar na casa dele, tomar banho, pegar a moto e ir à cidade, ao invés dele me ligar diretamente pra mim, foi comunicar o patrão dele. Mas lá funciona celular muito bem. Se ele me liga na hora, teria dado tempo de eu pegar a Polícia e chegado lá. Aí o patrão dele me comunicou, aí fui diretamente no destacamento, o destacamento, na época, já era na praça ali, aí tinha um
(inaudível)
que era amigo da gente, aí pegamos mais dois policiais e chegamos eles tinham acabado de sair. No outro dia de manhã, aí vimos tudo arrombado, quebrou tudo e tal, as coisas que levou, no outro dia de manhã eu parei pra abastecer a minha caminhonete no Posto Avenida, que uma amiga da gente trabalha ali. Aí ela falou assim, ‘ô Valentim, o meu marido não gosta de pequi’, e nessa época tava caindo aquela fruta pequi, ‘o meu marido não gosta de pequi, e ontem ele...’, assim, eles tavam querendo terminar o relacionamento. E tinha um cachorrinho na jogada. Ele não queria cuidar do cachorrinho, nem ela. E como ela trabalhava, ele também trabalhava mas tava de folga naqueles dias, férias. Aí falou pra ele à tarde, falou assim ‘você vai lá em casa pegar o cachorro pra levar no veterinário porque eu não tenho tempo, trabalho até à noite’. Ele falou ‘hoje eu não posso, não, que eu tô indo buscar pequi’. Aí nisso ela falou assim... isso ela me contando a história de manhã. ‘Eu tô indo buscar uns pequis lá pro lado da
(inaudível)
com um colega meu’. ‘Mas com quem você tá indo aí?’, ‘ah, tá indo eu e o
Beiçola
’. Mas ele não gostava de pequi. Falou ‘como assim buscar pequi?’, ele ‘ah, mas é que nós resolveu, o
Beiçola
gosta de pequi e eu tô indo junto’. Aí ela falou assim ‘só que ele, ontem à noite, quando chegou em casa, tava muito estranho, tava tipo com medo, dentro de casa olhando pra fora pra ver se chegava alguém, isso na boca da noite já, escurecendo’. Ele tava com medo, falou ‘não vou pousar em casa não’. ‘Mas o que tá acontecendo?’, ‘tô com um pressentimento ruim, vou dormir na casa de um amigo meu’. Isso foi na terça de manhã. O ocorrido foi na segunda.
Aí na terça de manhã já fui prestar queixa na delegacia, relatar o fato e tal, aí ‘tem suspeita?’, falei ‘a suspeita que tem é duas pessoas assim e assim’. Aí contei essa versão aí, porque tudo tava batendo, se encaixando, mas quem sou eu pra julgar se não vi.
E esse senhor, finado, senhor Dito, que também era evangélico, ele vinha todo sábado pra cidade pra igreja. E ele passou na minha casa. ‘Tá sabendo de alguma coisa?’, ‘tô sabendo de nada não, mas a conversa que tem é que foi um tal de
Beiçola
lá com outro cara que foi na propriedade’. Aí contei a história que a esposa de um contou pra mim, ‘e dizem que ele borracheiro na Borracharia do
(inaudível)
’. Aí falou ‘então vou fazer o seguinte, eu vou depois do culto, eu vou descer lá com a desculpa de calibrar o pneu da minha moto e vou ver se reconheço alguma pessoa’. Por coincidência, doutor, na hora que ele enxergou a moto, ele quase levou um choque, porque ele tava traumatizado ainda. Quem veio atender ele pra calibrar o pneu? O homem levou um choque. Aí ele disfarçou, ‘não, achei que tava furado’, mas não tava furado.
Aí o cara chegou, abaixou assim, falou ‘tá bom, tá cheio’. Aí ele virou e já foi direto na minha casa, falou ‘é aquele sujeito, é ele que colocou o revólver no meu peito’. O
Beiçola
. Daí coloquei ele dentro da minha caminhonete, deixou a moto na minha casa, descemos lá com o vidro escuro, passamos lá bem devagarzinho, porque até então eu não sabia quem era
Beiçola
, não sabia quem era o borracheiro.

(...)
Aí, doutor,
eu passei bem devagarzinho, e falei ‘quem é aquele lá?’, falou ‘é aquele que tá sentado lá’, aí foi chegando o cara levantou, aí fui ver que era um polaco com a orelha meio assim, aí falei ‘mas você tem certeza?’, ele falou ‘absoluta’
. Mas como que eu ia chegar na Polícia e falar ‘é o cara’? Porque eu não vi, só o finado senhor Dito viu. Daí na quarta-feira eu fui com a minha mulher no meu sítio pra mexer no meu gado, eu arriei um cavalo, tô andando assim,
me liga o pessoal da delegacia ‘Valentim, você tem condição de pegar o teu roçador e trazer na delegacia agora, que foi apreendido o fulano de tal assim, foi apreendido o
Beiçola
’, mas ele foi preso por outro fato, que tinham dado uns tiros numa pessoa no Galpão, vocês devem ter conhecimento, pego com arma raspada, munição
. ‘Traz o teu roçador aqui’. Aí vim eu e o finado senhor Dito, e o doutor Henrique, que até hoje, né, Carlos Henrique. Entrou, começaram a conversar, e por quatro vezes, não foi uma só não, o doutor Henrique levantou com o meu roçador, foi até o vidrinho lá, ‘é esse aí?’, ‘é’
. Aí que eu fui ver quem era o sujeito do
Beiçola
. Só que daí, doutor, ele foi preso não pelo furto do meu sítio, foi preso pelo fato aqui da cidade.
Aí teve a denúncia nossa, e
o nosso roçador de pasto confirmou por quatro vezes que era ele
”
(Id. n. 56406982).

Portanto, a vítima Sr. Valentim relatou extensa e detalhadamente,
na condição de fonte primária
, os fatos e diligências que conduziram à identificação e localização do apelante.

Desta forma,
há prova idônea, chancelada pelo crivo do contraditório judicial, no sentido de que a identificação do apelante como sendo um dos autores do delito de roubo se deu exatamente como consignado no termo de declarações do Sr. Benedito (Id. n. 56405979, p. 6), não há falar em condenação fundada exclusivamente em elementos indiciários colhidos nas investigações.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:

“(...)
O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.
(...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017) Destaquei

Igualmente, está Egrégia Corte de Justiça já se manifestou em casos análogos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADOS FLAGRADOS NA POSSE DE BENS QUE SABIAM SER PRODUTO DE CRIME – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de crime de receptação, a simples negativa de autoria sustentada pelo acusado não é suficiente para infirmar a condenação quando esta se encontra lastreada nos firmes e coerentes depoimentos prestados em juízo pelos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, em poder da res furtiva, bem como nas declarações extrajudiciais da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.”
(N.U 0000597-27.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVAS DE FURTOS QUALIFICADOS – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA DOS FURTOS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA - PALAVRAS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS – CORROBORAÇÃO - HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

São suficientes para a condenação, as declarações extrajudiciais da vítima, corroboradas pelas palavras de testemunha, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria atribuída ao Apelante, dos crimes de furto qualificado na modalidade tentada.”
(N.U 0003956-81.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA, DE PLANO – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – EFEITO AUTOMÁTICO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se as declarações extrajudiciais da vítima no sentido de que foi agredida injustamente pelo réu são corroboradas em Juízo por provas testemunhal e documental, não há falar em absolvição.

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais, deve ser melhor apreciado pelo Juiz da Execução Penal, sobretudo quando o apelante esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual e não trouxe nenhum documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência,

É inviável o afastamento da suspensão dos direitos políticos do réu, quando se trata de efeito automático do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pouco importando a natureza da infração, conforme o disposto no art. 15, inciso III, da CF.”
(N.U 0001315-49.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Por fim,

não há dúvida quanto a incidência das majorantes concernentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, na medida em que tais circunstâncias constaram do fidedigno relato prestado pela vítima, ressalte-se, corroborado pela testemunha inquirida em juízo.

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos constantes da denúncia pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Por todo o exposto, acompanho o douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto,
nego provimento
aos embargos infringentes opostos por
Fábio Almeida dos Santos
, a fim de
manter o voto condutor do v. acórdão não unânime
proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o
0003915-35.2014.8.11.0018
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021